Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-94.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000276-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), WELLINGTON RAFAEL DE BARROS AMORIM - CPF: 733.687.091-00 (AGRAVANTE), AMANDA XAVIER BATISTA - CPF: 040.494.291-10 (AGRAVADO), I. X. A. (AGRAVADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), AMANDA XAVIER BATISTA - CPF: 040.494.291-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada, impossibilita-se a minoração pretendida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1000276-94.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Wellington Rafael de Barros Amorim.

AGRAVADA:
I.X.A, representada por sua genitora Amanda Xavier Batista.

Processo de Referência:
Ação Revisional de Alimentos n. 1045865-20.2023.8.11.0041 - 3ª Vara Esp. Família e sucessões de Cuiabá.

Objeto:
Agrava da decisão que foram arbitrados alimentos provisórios no importe de 2 salários-mínimos vigentes.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Wellington Rafael de Barros Amorim
, na
Ação Revisional de
Alimentos, movida por
I.X.A
, representada por sua genitora
Amanda Xavier Batista
,
da decisão que deferiu o pedido de liminar da autora e majorou provisoriamente os alimentos para o equivalente a dois salários-mínimos vigentes, a serem pagos até o dia 10 de cada mês, e depositados na conta de titularidade da representante legal da menor.

Aduz que os alimentos fixados provisoriamente pelo juiz de origem ofenderam o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, vez que o agravante não detém condições financeiras de pagar o valor mensal de dois salários-mínimos a título de pensão alimentícia.

Informa que sempre foi um pai presente e mesmo com a circunstância de haver se mudado de país para trabalhar, mantém contato com sua filha por vídeos chamadas, realiza o pagamento da pensão devida e colabora com as despesas extraordinárias da infante.

Alega que a declaração da genitora de que o agravante percebe um salário mensal de R$ 42.456,56 é inverídica e não condiz com a realidade. Por isso, requer a manutenção dos valores anteriormente fixados, cuja quantia se mostra razoável a capacidade financeira do agravante.

Pugna pelo provimento do recurso para que a obrigação alimentar seja mantida no importe de 73% do salário-mínimo, equivalente a R$ 1.100,00
.

Liminar indeferida
(Id. 197797660).

Contraminuta
(Id. 202588675): pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento (Id. 202776154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Wellington Rafael de Barros Amorim
, na
Ação Revisional de
Alimentos, movida por
I.X.A
, representada por sua genitora
Amanda Xavier Batista
,
da decisão que deferiu o pedido de liminar da autora e majorou provisoriamente os alimentos para o equivalente a dois salários-mínimos vigentes, a serem pagos até o dia 10 de cada mês, e depositados na conta de titularidade da representante legal da menor.

Intenta o agravante, em síntese, a redução dos alimentos para o percentual total de 73% sobre o valor do salário-mínimo, ao fundamento de que o valor arbitrado pelo juízo de origem é excessivo e não tem condições de arcar com tal valor.

Pois bem.

É consabido que a fixação de obrigação alimentar deve observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante, a teor do disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cujo redimensionamento do encargo alimentar fica autorizado quando demonstrada alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentado.

No que toca as necessidades da alimentada, têm-se que essas são presumidas em razão da idade. Além disso, no presente caso, verifica-se que a infante foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, o que, por consequência, demanda cuidados específicos e gastos elevados com a realização do tratamento.

Lado outro, no tocante à capacidade financeira do alimentante, vê-se que o genitor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a situação financeira vivenciada a permitir a redução do encargo alimentar, porquanto a quantia fixada pelo juízo liminarmente, considerado o último rendimento líquido apresentado pelo recorrente € 2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros), representa tão somente 21% de seu rendimento, e, por isso, não se revela exorbitante e nem desproporcional.

Como anotado no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id. 202776154):

“(...) É preciso pontuar que o entendimento que prevalece é de que os alimentos podem ser fixados na quantia de até 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do alimentante, senão vejamos:

Neste sentido:

“
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE ALIMENTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO - SÚMULA N° 277 DO STJ -
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS RENDIMENTOS DO RÉU
-
RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA EM 1/3 DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SENDO DEVIDO O VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO EM CASO DE DESEMPREGO
- PARTE DEFENDIDA POR CURADOR ESPECIAL NOMEADO EM VIRTUDE DO CONVÊNIO PJE/OAB - CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ARTIGO 12 DA LEI N° 1.060/50 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Com Revisão nº 0343067-30.2009.8.26.0000, TJSP, Rel. Des. Erickson Gavazza Marques, 5ª Câmara de Direito Privado, j. em 21/10/2009). (g.n.).

No presente caso, foi comprovado que o alimentante possui renda líquida de € 2.400,00 (dois mil, quatrocentos euros), o que, com a cotação atual do Euro em R$ 5,36 (cinco reais, trinta e seis centavos), totaliza o valor de R$ 12.864,00 (doze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), conforme holerites colacionados aos autos (id. 198622660, pág. 01; id.198622661, pág. 01; id. 198622662, pág. 01; id.198622663, pág. 01; id.198622664, pág. 01; id.198622665, pág. 01; id.198622666, pág. 01; id.198622667, pág. 01).

Sendo assim, 1/3 (um terço) do rendimento líquido do alimentante resulta na quantia de R$ 4.288,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais), demonstrando que possui condições de arcar com os alimentos fixados pelo juízo singular.

Por outro lado, há informações nos autos da necessidade superior da filha do casal, que possui gastos extras com tratamentos e medicamentos em razão de ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Assim sendo, a meu ver, a decisão singular não merece ser reformada, considerando haver dúvidas sobre a real remuneração do agravante, bem como, porque não há provas de que o pagamento do valor fixado pelo juízo singular irá comprometer o seu próprio sustento. (...)”

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de prova robusta da incapacidade financeira do genitor impõe a manutenção da quantia arbitrada na sentença para os alimentos. (TJ-MT - AC: 10029463520218110025, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE –
INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA – DESEQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE
– MANUTENÇÃO DE OUTROS FILHOS – ARGUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A MINORAÇÃO PRETENDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de prova da incapacidade financeira do alimentante impõe a manutenção da sentença que fixou a pensão alimentícia para os filhos menores de idade em valor que atende ao binômio necessidade/possibilidade. (TJ-MT 00011998520168110108 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

No ponto, há que se ressaltar, que o
espectro do dever alimentar entre pais e filhos é mais extenso do que nos demais casos previstos em lei. É o que se infere dos ensinamentos de Rolf Madaleno:

“Já na solidariedade familiar entre pais e filhos menores de dezoito anos e, portanto, ainda sob o poder familiar,
vige um dever alimentar ilimitado, sem restrições, podendo atingir o extremo de ser exigida a venda de bens pessoais dos pais para assegurar, por todas as formas, o constitucional direito à vida
, e nisso
todos os esforços devem ser envidados pelos genitores para atender a toda a sorte de necessidades dos filhos ainda menores e incapazes.
(grifei)
”

A respeito:

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE- TRINÔMIO NÃO OBSERVADO - EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS NÃO ELIDE A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DA NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS - GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSO PARCIALMETE PROVIDO. 1. O fato de o genitor ter constituído outra família, não permite a redução do valor da pensão dos demais filhos, em atenção ao princípio da paternidade responsável. 2.
Ao fixar os alimentos, o magistrado deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, bem como o princípio da razoabilidade. 3. A necessidade das alimentandas goza de presunção absoluta, devendo os alimentos serem fixados em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

(TJ-MG - AC: 10473170015415001 Paraisópolis, Relator: Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/08/2022)

Desta feita, é caso de manutenção dos alimentos como fixados na decisão, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade financeira de ambos os genitores, máxime porque a revisão de alimentos tem como pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

Assim, a questão deverá ser aprofundada na instrução, podendo os alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

A respeito, colacionam-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor dos alimentos definido anteriormente até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade
. (N.U 1018446-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Assim, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução e/ou uma análise mais verticalizada da questão com os cuidados que o caso exige e agilidade que a situação reclama, a fim de evitar a redução sumária dos alimentos, sem observar, pormenorizadamente o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando.

Posto isso,
nega-se provimentoao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024